Tribunal: STF
Processo: RHC 244600
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 887.249/AL, assim ementado (eDOC 49):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RÉUS SOLTOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MAIOR PARTE DOS CRIMES COMETIDOS COM ARMA DE FOGO. ELEVAÇÃO EM 1/2 NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO, POR ENTENDER EXISTIR ILEGALIDADE NO AUMENTO NA DOSIMETRIA. CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. 



    1. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 



    2. Agravo regimental improvido.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a reforma da dosimetria da pena em razão da inidoneidade dos fundamentos para o desproporcional aumento da majorante do emprego de arma de fogo, fixado em 1/2 (metade).



    Argumenta-se que a constatação do constrangimento ilegal em questão prescinde do reexame de fatos e provas, “bastando a revaloração jurídica do quadro fático incontroverso delineado pelas instâncias ordinárias” (eDOC 56).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 73):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI 11.343/06, NO PATAMAR DE 1/2. DOSIMETRIA ESCORREITA. QUANTIDADE DE ENVOLVIDOS NA EMPREITADA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS, CUJA ANÁLISE É INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. No que tange à suposta ilegalidade na reprimenda fixada, anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    1.2. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração por operar como substitutivo de recurso próprio, não se verificando, no caso, ilegalidade flagrante a justificar a concessão de habeas corpus de ofício (eDOC 49).



    A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não merece reproche.



    Com efeito, o Juízo sentenciante reconheceu a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 por ter ficado evidenciado que os réus faziam uso de arma de fogo durante sua atuação. Na ocasião, o patamar de aumento ficou justificado nos seguintes termos (eDOC 5, p. 39-40):



    “Conforme fundamentado acima, verifica-se que incide, no presente caso, uma única causa de aumento de pena elencada no art. 40 da Lei nº 11.343/06 (crime praticado com emprego de arma de fogo), o que autoriza a majoração da pena em até 2/3 (dois terços). 



    Levando em consideração o número de envolvidos na conduta pretérita – associação para o tráfico - entendemos que não é razoável impor o aumento em patamar mínimo. Por outro lado, inexistindo comprovação do impacto causado pela conduta dos réus, o aumento em patamar máximo também não figura como razoável.



    [...]



    Desta forma, considerando as alegações supracitados, entendemos que o patamar de acréscimo deverá ser fixado de forma proporcionalmente em 1/2.”



    No que diz respeito à fração aplicada, a defesa aponta a inidoneidade dos fundamentos utilizados para fixar o patamar de 1/2 (metade). Contudo, observo que o critério utilizado para o referido aumento levou em conta as circunstâncias fáticas que permearam a prática delitiva.



    Como bem observado no parecer da PGR (eDOC 73, p. 5), as instâncias ordinárias levaram em consideração a “quantidade de integrantes da estrutura criminosa e, por conseguinte, o elevado número de armas de fogo empregadas na atividade delitiva, conforme demonstrou as transcrições dos diálogos interceptados”.



    Como se nota, a justificativa exarada para estabelecer o patamar do acréscimo da fração da causa de aumento não revela, a princípio, ilegalidade flagrante, ainda que a defesa possa dela discordar. A questão situa-se, portanto, dentro da margem legalmente atribuída às instâncias ordinárias no mister de, discricionariamente, atribuir plena concretude ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, nesse tocante. 



    Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “[...] A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (3 anos acima do mínimo legal), num patamar que variava de 3 a 15 anos, antes previsto no art. 12 da Lei 6.368/1976 (antiga Lei de Drogas), encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. [...]” (RHC 200.096 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19.05.2021)



    “[...] A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. [...]” (HC 161.577 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    “[...] A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal. 4. Inexistência de bis in idem. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 118.196, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18.12.2013)



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário no habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente